Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600784-54.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600784-54.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600784-
54.2024.6.16.0026 que, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do
objeto, no que toca ao pedido de remoção da postagem impugnada e ainda, julgou procedente a
presente Representação Eleitoral, promovida Coligação "Cornélio Sempre em Frente" - Cornélio
Procópio/PR (PSD, PL, PDT, PODEMOS, PSDB/CIDADANIA), em face de Thais Takahashi,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). (Trata-se de Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "Cornélio
Sempre em Frente" - Cornélio Procópio/PR , em face de Thais Takahashi, alegando em síntese que
no dia 30.09.2024, às 12h08, a representada publicou um vídeo de 1 minuto e 6 segundos em suas
redes sociais alegando ser vítima de ameaça e abuso de poder pelo T.Rogério Scortegagna Cubas,
que teria lhe dado voz de prisão durante o período eleitoral, transcrição: "Fui no batalhão buscar o
boletim de ocorrência da compra de votos que foi realizado ontem e vejam como fui tratada. A
verdade e a justiça nunca serão silenciadas!". Alega que a representada afirma que a prisão foi
motivada por ordens de Busnelo, que estava na prefeitura com Calil Hannouche. Sustentou que no
mesmo dia, às 20h51, a representada publicou novo vídeo em suas redes sociais, esclarecendo os
fatos do vídeo anterior, cuja descrição incluía uma mensagem contra perseguições e intimidações,
e promovia os candidatos Raphael Sampaio e Thais Takahashi. Aduziu que no vídeo, a
representada relata um novo incidente de abuso de autoridade pelo Tenente Cubas, ocorrido
quando foi buscar um boletim de ocorrência sobre compra de votos. Destacou que a representada
menciona que, ao chegar ao batalhão, o Tenente Cubas não forneceu o boletim e insistiu em falar
sobre ameaças, o que recusou, sendo que, após uma discussão, ele a prendeu por desobediência e
resistência, mas registrou o boletim como desacato. Relatou que no vídeo a representada acusa o
"GRUPO ORGANIZADO 55" de comandar a polícia militar e pede aos eleitores que usem as urnas
para mudar a situação, afirmando que ninguém merece viver com ameaças e intimidações desse
grupo. Noticiou que o vídeo teve grande repercussão, com 18,4 mil visualizações, 898 curtidas e 86
comentários no Instagram, e 3,2 mil visualizações, 165 reações, 8 comentários e 21
compartilhamentos no Facebook. Expôs que os fatos relatados são extremamente graves, pois não
apenas afetam a honra e imagem dos candidatos e da gestão atual, mas também visam depreciar a
credibilidade da Polícia Militar perante a sociedade, sugerindo a existência de um "sistema"
comandado pelo "Grupo organizado 55") .RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (EMBARGANTE)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (EMBARGADA)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373911
06/02/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44373911 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.188
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600784-54.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ALEGADO
CONLUIO
POLÍTICO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
EMBARGOS
DA
REPRESENTANTE
INTEMPESTIVOS.
EMBARGOS
DA
REPRESENTADA
REJEITADOS.
CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO
DE
PEDIDO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Foram opostos Embargos de Declaração
por THAIS TAKAHASHI e pela Coligação
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE contra
acórdão que deu parcial provimento ao
Recurso
Eleitoral,
reduzindo
a
multa
aplicada.

Num. 44373911 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
2. A Representada alega omissão quanto à
análise
de
suposto
conluio
entre
adversários políticos e a Polícia Militar, e
requer a improcedência da Representação
e afastamento da multa.
3. A
Coligação
Representante
aduz
omissão e contradição no acórdão e requer
a manutenção integral da multa fixada na
sentença.
4. Os
Embargos
da
Coligação
foram
considerados intempestivos. Os Embargos
da Representada foram conhecidos, mas
rejeitados por ausência de vícios a sanar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os Embargos da Coligação são
tempestivos;
(ii) saber se o acórdão incorreu em omissão
quanto ao alegado conluio político e se há
fundamento para modificar o valor da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração devem
observar os limites do art. 1.022 do Código
de Processo Civil, sendo cabíveis para
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição ou suprir omissão.
7.
Os
Embargos
da
Coligação
são
intempestivos, conforme o prazo fixado pela
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 24, §
7º.
8.
No
mérito
dos
Embargos
da
Representada, não se verifica omissão
relevante, pois o acórdão analisou suficientemente os fatos alegados,
destacando a ausência de prova do suposto
conluio.
9. A tentativa de rediscutir a matéria é
vedada nesta via recursal. Aplicação do art.
1.025
do
CPC
para
fins
de
prequestionamento.

Num. 44373911 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos da Coligação não conhecidos
por intempestividade.
11. Embargos da Representada conhecidos
e rejeitados.
Tese de julgamento: “A mera alegação de
omissão sem demonstração de vício real
não justifica a oposição de Embargos de
Declaração, sendo vedada a rediscussão
de mérito por meio deste recurso. Embargos intempestivos devem ser
liminarmente rejeitados.”
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art.
1.025.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 24, §
7º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração da Coligação
Cornélio Sempre em Frente, conheceu dos embargos de Thaís Takahashi, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Representada THAIS TAKAHASHI e pela
Representante,
a
Coligação
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR, em face do acórdão nº 65.705 (id. 44253629), em que a Corte, por
unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral interporto por THAIS TAKAHASHI, tão
somente para reduzir a multa a ela imputada na r. sentença objurgada.
Em suas razões (id. 44269133), a Representada, ora embargante, assinala haver omissão no
acórdão que, em seu entender, não teria enfrentado a questão da suposta ligação entre o “grupo
organizado 55” e a Polícia Militar.

Num. 44373911 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
Aduz que o referido vínculo entre agentes da Prefeitura Municipal e da Polícia Militar foi
suficientemente comprovado através da denúncia ofertada pelo Ministério Público em relação a
Rafael Hannouche, por abuso de poder ao determinar a prisão da Embargante pelo policial
Cubas; pela sentença em sede de Mandado de Segurança, que reconheceu a arbitrariedade
perpetrada por Rafael Hannouche; e pelo compartilhamento à candidata Angélica Olchaneski e à
jornalista Najylla Nogueira, do vídeo gravado ilegalmente pelo policial Cubas.
Menciona que os documentos juntados, que demonstram que os fatos narrados não se tratam de
fatos sabidamente inverídicos – afastando a irregularidade da representação – foram analisados
pelo Tribunal.
Ao final, requereu fossem os Embargos Declaratórios conhecidos para, no mérito, ser suprida a
citada omissão de questão sobre a qual o Tribunal não se pronunciou e, por conseguinte,
julgasse improcedente a Representação, afastando-se a aplicação da multa eleitoral.
Devidamente intimado, o Representante apresentou Contrarrazões aos Embargos Declaratórios
apresentados pela Representada, id. 44283611, no qual alega que houve insinuação com
menção expressa ao nome da candidata Angélica Olchaneski quanto à pesquisa supostamente
irregular. Além disso, que a Representada faz recorrentes menções ao “GRUPO ORGANIZADO
55”, que é maneira pejorativa que passou a se referir ao grupo político da atual gestão, além de
referir expressamente o número da suposta e alegada pesquisa verdadeira, na qual aponta-se a
liderança nas eleições para os candidatos Raphael Sampaio e Angélica. Menciona não ser crível
o argumento de que a decisão que indeferiu a liminar nos autos de impugnação à pesquisa não
possuía cognição exauriente, eis que uma impugnação anterior - autos 0600780-
17.2024.6.16.0026 - já havia sido julgada improcedente, além de outras imputações e
insinuações. Ao final, pugnou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.
Também irresignado com o r. Acórdão prolatado, a parte Representante apresentou os
Embargos de Declaração, id. 44277980, em que aduz haver omissão e contradição, pois, em seu
entendimento, a redução das multas não merece prosperar, pois todas as representações citadas
se trataram de publicações de vídeos nas redes sociais pela Embargada Thais Takahashi,
sempre atacando e ofendendo os candidatos da Coligação Embargante. Ao final, requereu o
conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados,
atribuindo-lhes o devido efeito infringe para manter o valor da multa arbitrado em sentença pelo
juízo a quo.
Menciona que a diminuição do valor sem o amparo devido e sem considerar as circunstâncias em
concreto acaba por privilegiar aos infratores, cujas infrações apenas lhes trouxe engajamento e
reflexo negativo à candidatura de seus oponentes, além de ser contrário ao entendimento
Jurisprudencial.
Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os
vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes para manter o valor da multa arbitrado em
sentença pelo Juízo a quo.
Em suas contrarrazões, id. 44284619, a parte Representada aduz que os Embargos de
Declaração apresentados pela Representante são intempestivos, que pretende a rediscussão da
matéria já decidida, e que os julgados em que se pugna pela aplicação escalonada e progressiva

Num. 44373911 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
das multas ainda não transitaram em julgado, o que não justificaria a aplicação por reincidência.
Além disso, menciona que as representações não se tratam do mesmo fato, não possuem o
mesmo objeto e a mesma causa de pedir.
Aduz que utilizar a “quantidade de representações” como parâmetro para a fixação/majoração de
multa é critério frágil, desproporcional, desarrazoado e injusto, além de violar o princípio da
segurança jurídica, pois, em razão do efeito devolutivo, há grande chance de modificação das
sentenças por este e. TRE/PR.
Ao final, pugna pelo não conhecimento dos Aclaratórios apresentados pela parte Representante
e, caso conhecidos, que não sejam providos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração opostos por THAIS TAKAHASHI são tempestivos, já que o acórdão
foi publicado em sessão, em 06/12/2024 e os Embargos Declaratórios da Representada foram
opostos em 07/12/2024, id. 44269133, dentro do prazo de 01 (um) dia previsto pela norma de
regência.
De outra banda, a parte Representante, a Coligação CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO – PR, apresentou os Embargos Declaratórios, id. 44277980, em 09/12/2024, quando
já havia decorrido o prazo de 01 (um dia) para a apresentação dos aclaratórios.
Ao tratar do assunto, a Resolução TSE nº 23.608/2019 assim dispõe:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à relatora ou ao relator, que
poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos da
representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, facultado o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo.

Dessa forma, não socorre razão à Representante quando aduz que o prazo dos embargos de
declaração é de 3 (três) dias, pois esse prazo geral não se aplica nas Representações por
propaganda eleitoral, cujo rito art. 96, da Lei das Eleições prevê o prazo de 1 (um) dia para
interposição de recurso e dos embargos de declaração correspondentes, conforme

Num. 44373911 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
regulamentado pela Res. TSE nº 23.608/2019.
Assim, pelo exposto, não conheço dos Embargos Declaratórios apresentados pela parte
Representante, por serem intempestivos e conheço dos Embargos Declaratórios apresentados
pela Representada, eis que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos desse
recurso.

II.ii. Do mérito
O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

ii.i Da alegada omissão:

Como relatado, a parte Representada alega que o acórdão embargado não enfrentou a questão
suscitada pela embargante quanto ao suposto conluio existente entre os adversários políticos da
Embargante e a Polícia Militar local, cujo fato teria sido comprovado com a denúncia ofertada pelo
Ministério Público em relação a Rafael Hannouche, por abuso de poder ao determinar a prisão da
Embargante pelo policial Cubas; pela sentença em sede de Mandado de Segurança, que
reconheceu a arbitrariedade perpetrada por Rafael Hannouche; e pelo compartilhamento à
candidata Angélica Olchaneski e à jornalista Najylla Nogueira, do vídeo gravado ilegalmente pelo
policial Cubas.
Porém, não assiste razão à parte embargante, eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi
devidamente enfrentada no Acórdão objurgado.
Como destacado no voto do Acórdão objurgado, em diversos excertos da fala da representada se
denota a existência de ataques, sem provas demonstradas, quanto à existência de um “grupo
organizado 55”, e de um suposto conluio entre essas pessoas e agentes da Polícia Militar local,
sugerindo ser esse o motivo da voz de prisão que recebeu na delegacia de polícia.

Num. 44373911 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
O suposto conluio entre os servidores públicos da atual gestão da Prefeitura Municipal e
servidores da Polícia Militar não foi comprovado, havendo somente suposições apresentadas pela
Embargante.
O fato do Senhor Busnello – servidor da Polícia Militar afastado - ter comparecido à Prefeitura
Municipal no momento em que a Embargante solicitava o boletim de ocorrências não é suficiente
para comprovar qualquer liame entre os citados servidores.
Há meras conjecturas, mas sem prova cabal de que, de fato, havia o citado conluio.
A denúncia ofertada pelo Ministério Público também não pode servir de lastro para que a parte
Embargante sugerir a prática de crimes pelos adversários políticos, ou mesmo alegar a existência
de um suposto “grupo organizado 55” - ou algo que o valha - sem que se tenha exaurido a via
judicial.
Quanto ao uso do vídeo realizado no interior da Polícia Militar, também não é objeto desta ação,
sendo passível de questionamento em ação diversa, caso assim entenda a Embargante.
A insurgência da embargante não ocorre pela existência de quaisquer dos vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas pelo descontentamento com a solução dada ao caso.
O que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidia por esta Corte,
diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Desse modo, conclui-se pela inexistência de qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos
medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já
decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer dos Embargos Declaratórios apresentados pela Coligação
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE, por serem intempestivos e, por conhecer dos Embargos
Declaratórios apresentados por THAIS TAKAHASHI para, no mérito, rejeitar-lhes.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44373911 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/02/2025 14:09:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020614095503700000043319233
Número do documento: 25020614095503700000043319233
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2025 15:55:25
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600784-54.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA
MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144 - EMBARGADA:
THAIS TAKAHASHI - Advogados da EMBARGADA: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração da Coligação Cornélio Sempre
em Frente, conheceu dos embargos de Thaís Takahashi, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025